Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-96.2021.8.05.0149
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000301-96.2021.8.05.0149

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PEDRO EVANGELISTA BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA, que condenou o Apelante
JOÃO PEDRO EVANGELISTA BARBOSA
, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o Apelante, em concurso com outros 03 (três) indivíduos, agrediu fisicamente a vítima CALIEL DOS SANTOS LIMA, com socos, chutes e pedradas, resultando em traumatismo cranioencefálico que, após um mês de internação hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva, culminou em seu óbito.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise de três pontos centrais: a) Alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
; b) Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal), por suposta ausência de nexo causal entre a conduta do Apelante e o resultado morte; c) Pedido alternativo de reanálise da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

III.
Razões de decidir:

3.
A materialidade do crime de lesão corporal seguida de morte está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestou o óbito em decorrência de "lesão de encéfalo/trauma crânio-encefálico fechado", produzido por instrumento contundente, em nexo causal direto com as agressões sofridas pela vítima.

4. A autoria delitiva, embora negada pelo Apelante, encontra-se solidamente demonstrada pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento firme e coerente da testemunha presencial, que narrou detalhadamente a dinâmica do evento e a participação ativa do réu no espancamento. Tal relato foi corroborado pelos depoimentos de outras testemunhas, que, embora não tenham presenciado o ato, confirmaram ter recebido a informação da autoria minutos após o ocorrido, diretamente da testemunha ocular, e também pelo histórico de desavenças entre o Apelante e a vítima. A versão de álibi apresentada pelo réu restou isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo suficiente para afastar a robusta prova acusatória.

5. Rejeitam-se as alegações da defesa que visam desqualificar o depoimento da testemunha oculare Gabriel, sob o fundamento que estava embriagado e fazia uso de medicamentos psiquiátricos. O fato de uma testemunha ter consumido bebida alcoólica ou fazer uso de medicação controlada não a torna, por si só, indigna de fé, cabendo ao juiz analisar a coerência e a verossimilhança de suas declarações. No caso em tela, o depoimento de Gabriel, apesar de simples em sua forma, é rico em detalhes e consistente com os demais elementos dos autos.

6. A tese de desclassificação para lesão corporal simples não se sustenta. A conduta de agredir a vítima em concurso de quatro agentes, com múltiplos golpes direcionados à cabeça, evidencia o dolo de lesionar, sendo o resultado mais grave (morte) objetivamente previsível. Configura-se, portanto, o crime preterdoloso tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal, pois, em coautoria, todos os que aderiram à conduta inicial de lesionar respondem pelo resultado agravador, desde que previsível.

7. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, devidamente fundamentadas em elementos concretos, como a brutalidade da ação, a pluralidade de agentes e o sofrimento prolongado da vítima, um adolescente. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa, conduzindo a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, patamar que se mostra justo e proporcional.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação conhecido e não provido. Mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da testemunha ocular, quando apresentada de forma segura e coerente em juízo, e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e depoimentos indiretos que confirmam a narrativa inicial, constitui fundamento idôneo para um decreto condenatório, sobrepondo-se à negativa isolada e desprovida de provas do réu. 2. Em crimes cometidos em concurso de agentes, a adesão voluntária a uma agressão coletiva, com emprego de meios violentos em região vital da vítima, implica a responsabilização de todos os coautores pelo resultado mais grave, a título de culpa, se este era objetivamente previsível, configurando o tipo penal de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal)."

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, § 3º, do Código Penal; Art. 155, 386, VII, e 593, I, do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.
º 8000301-96.2021.8.05.0149
,
da Vara Criminal da Comarca de Lapão/BA, tendo como
Recorrente
JOÃO PEDRO EVANGELISTA BARBOSA
e como Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora